Tribunal: TJSP
Processo: 0008575-50.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo – Inviabilidade – IRDR 2103746-20.2018.8.26.0000 – Assentado o entendimento segundo o qual a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória e que o termo inicial para a contagem de novos benefícios é a data em que o sentenciado preenche os requisitos (englobando o de natureza objetiva e o de natureza subjetiva), para a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo – Inviabilidade – IRDR 2103746-20.2018.8.26.0000 – Assentado o entendimento segundo o qual a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória e que o termo inicial para a contagem de novos benefícios é a data em que o sentenciado preenche os requisitos (englobando o de natureza objetiva e o de natureza subjetiva), para a progressão de regime – Cálculo de liquidação de penas que utilizou como data-base a data de emissão do laudo psicológico favorável, ou seja, o momento em que o sentenciado preencheu o requisito subjetivo (já satisfeito, anteriormente, o de cunho objetivo) – Precedentes do STJ e TJSP – Recurso defensivo desprovido.